Tribunal: TJDFT
Processo: 0715149-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. MANUTENÇÃO DA DESOCUPAÇÃO.

1. Não havendo prova da posse que fundamenta o pedido de suspensão da reintegração, mantém-se a ordem de desocupação.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.